Tribunal: STF
Processo: HC 238370
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 185.749, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados no recurso, o que ocorreu na espécie, quanto ao suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 



    2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o modus operandi, bem como para garantir a aplicação da pena pois, em tese, o Acusado, atualmente foragido, retirou a vítima, diagnosticada com Paralisia Cerebral (PC) e Espectro Autista (TEA), de sua residência para perpetrar atos libidinosos que provocaram diversas lesões. 



    3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 



    4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    Contra a decisão que decretou a cautelar, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, não logrou êxito.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Narra que “o Sr. C., ao ter conhecimento da acusação que lhe estava sendo imputada, teria constituído Advogado e ido espontaneamente à Delegacia Territorial responsável no dia 26 de abril de 2023, apenas dois dias após o fato apurado (24 de abril), a fim de prestar os seus esclarecimentos e cooperar com aquela falsa imputação. O seu interrogatório, no entanto, não fora realizado em virtude de uma remarcação protagonizada pela própria autoridade policial para a quarta-feira da semana seguinte (3 de maio). Porém, ao arrepio da boa-fé processual, naquela sexta-feira (28 de abril), dois dias após o comparecimento do Sr. C. naquela delegacia de polícia e com a data já devidamente agendada para o seu retorno na quarta-feira seguinte (5 de maio), o Delegado de Polícia representou, sem maliciosamente incluir a certidão de comparecimento do Sr. C. no requerimento, pela prisão preventiva sob o falso e escorregadio argumento da sua não localização”. Alega que “a arguição apresentada pela Autoridade Policial, posteriormente utilizada para decretar o ilegal mandado prisional, é inverídica e teria induzido o Judiciário à grave erro”. Aduz que “o Juízo do interior baiano teria declarado que a certidão de comparecimento não teria sido assinada diretamente pelo Paciente, mas por seu Advogado. Ora, Exª, o que é o Advogado senão o representante legal do seu patrocinado?”. Argumenta que devido à “parcialidade da investigação com a representação pela prisão cautelar pautado em argumento não condizente à verdade – o Sr. C. não teria retornado à delegacia no dia 5 de maio para, somente, ser ilegalmente preso, como teria astuciosamente planejado a Autoridade Policial”. Pondera que “o genérico argumento da garantia da ordem pública teria sido justificado somente em cima da gravidade abstrata do delito, já se encontra devidamente cominada em Lei no delito tipificado” e “não há absolutamente nenhum indicativo sobre a possibilidade de uma reiteração criminosa, ante o límpido e irretocável histórico criminal do paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “8. Sendo assim, Exª, faz-se necessária a concessão da ordem de Habeas Corpus para efetivamente reconhecer a ilegalidade na origem do mandado de prisão cautelar e assim relaxá-lo, porquanto pautado exclusivamente em argumentos comprovadamente inverídicos, com sucedâneo no art. 5º, LIV, LVII e LXVIII da CF c/c o art. 315, § 1º e § 2º, I, II e VI, com o art. 316, com o art. 319, com o art. 647 e com o art. 648, I, do CPP, e com o 188 do RI desta E. Corte. 



    8.1. De forma subsidiária, pugna pelo relaxamento do mandado de prisão preventiva em virtude da superação desarrazoada do prazo previsto no art. 10 do CPP c/c o art. 46, sob o aspecto fundamental do art. 5º, LIV, LVII e LXVIII da CF, c/c o art. 647, com o art. 648, II, do CPP, e com o 188 do RI desta E. Corte. 



    8.2. Requer, também, a revogação do mandado de prisão cautelar para, assim, ser expedido um contramandado de prisão com a imposição de medidas cautelares alternativas como, por exemplo, o comparecimento mensal em juízo, impossibilidade de se ausentar da comarca sem autorização judicial, impedimento de aproximação à suposta vítima e seus familiares, dentre outros, além da possibilidade da monitoração eletrônica, com fulcro no fulcro no art. 5º, LIV e LVII da CF c/c o art. 315, § 1º e § 2º, I, II e VI, com o art. 316, com o art. 319, com o art. 647 e com o art. 648, I, do CPP e, também, no e com o 188 do RI desta E. Corte. Afinal, a prisão provisória (carcer ad custodiam) jamais poderá ser confundida com a prisão pena (carcer ad poenam). 



    8.3. Pugna, também, pela intimação do advogado que esta subscreve para que, nos limites da sua atuação profissional estabelecida em lei, possa apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral, aqui requerida, acompanhar a sessão de julgamento, opor/interpor recursos e adotar quaisquer outras medidas que entender cabíveis. Tudo sob pena de nulidade do ato. 



    8.4. Destarte, Exª, sabemos que é vigente, ainda, a determinação legal pela possibilidade da concessão de ofício da ordem, conforme a previsão do art. 5º, inciso LXVIII, da CF, c/c o art. 654, § 2° do CPP e com o art. 193, II, do Regimento Interno.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] No mais, o Juízo de primeiro grau decretou a custódia do Agravante assinalando, em suma, a gravidade concreta da conduta e o fato de o Acusado não ter sido encontrado em seu endereço habitual. 



    No indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de Direito da Comarca de Maragogipe/BA consignou que (fl. 95): [...]



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem originária, consignou o que segue (fls. 141-142): [...]



    Como se percebe, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito de estupro de vulnerável supostamente praticado pelo Acusado, que, em tese, retirou a vítima, diagnosticada com Paralisia Cerebral (PC) e Espectro Autista (TEA), de sua residência para perpetrar atos libidinosos que ‘provocaram sangramento vaginal, rotura do hímen, hiperemia no ânus, além de inúmeras escoriações, conforme laudos periciais’ (fl. 95).



    Consoante a jurisprudência da Suprema Corte, ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar’ (HC 137.131/RS-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/05/2017)



    De igual modo, a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi e na gravidade concreta da conduta, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública. A propósito: [...]



    A Corte local, corroborando a decisão de primeira instância, assinalou que ‘foi expedido mandado de prisão, sem que até o momento tenha sido noticiado o seu cumprimento (Id n.384510464 – 8000297- 52.2023.8.05.0161 dos autos originais), permanecendo o paciente foragido’ (fl. 141).



    Como se verifica, o mandado de prisão permanece em aberto até a presente data. Apesar de a Defesa alegar que o Agravante compareceu espontaneamente ‘à sede daquela Delegacia Territorial no dia 26 de abril, dois dias após o fato apurado (24 de abril), a fim de prestar os esclarecimentos e cooperar com a elucidação do feito’ (fl. 189), as instâncias ordinárias atestam que o Acusado está foragido.



    De modo que, a toda evidência, está ciente da existência da persecução penal deflagrada contra si. Assim, sobreleva o perigo gerado pelo estado de liberdade do Imputado para aplicação da lei penal e, nessa medida, não há ilegalidade na custódia cautelar com base em dado concreto e atual (condição de foragido). A propósito: [...]



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.



    Por derradeiro, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: [...]”



     



    In casu, o Tribunal a quo assentou que “a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito de estupro de vulnerável supostamente praticado pelo Acusado, que, em tese, retirou a vítima, diagnosticada com Paralisia Cerebral (PC) e Espectro Autista (TEA), de sua residência para perpetrar atos libidinosos que ‘provocaram sangramento vaginal, rotura do hímen, hiperemia no ânus, além de inúmeras escoriações, conforme laudos periciais’”. Consignou, também, que “o mandado de prisão permanece em aberto até a presente data. Apesar de a Defesa alegar que o Agravante compareceu espontaneamente ‘à sede daquela Delegacia Territorial no dia 26 de abril, dois dias após o fato apurado (24 de abril), a fim de prestar os esclarecimentos e cooperar com a elucidação do feito’, as instâncias ordinárias atestam que o Acusado está foragido”.



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser legítima a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. De igual sorte, a evasão do distrito da culpa também é fundamento idôneo à imposição da prisão preventiva. Ademais, cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215.309-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Rosa Weber, DJe de 15/06/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022) 



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Noutro giro, no que tange à alegação de que “é notório que a arguição apresentada pela Autoridade Policial, posteriormente utilizada para decretar o ilegal mandado prisional, é inverídica e teria induzido o Judiciário a grave erro”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente